Tribunal: STF
Processo: RE 85039
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO STF QUE
OS INTERPRETA AMPLIATIVAMENTE, AUTORIZAM A PROPRIA INVALIDADE DO
JULGAMENTO, QUANDO O VÍCIO QUE O INQUINA NÃO FOI CONSIDERADO PELO
ARESTO EMBARGADO, POSTO QUE ADMITIDO COMO CAPAZ DE ASSIM ACOIMA-LO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.